Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-70.2017.8.11.0111
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002193-70.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMAR CELSO RAMOS - CPF: 026.703.651-59 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAJARA FIGUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), NELSON DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 013.857.101-52 (ASSISTENTE), RUBENS HENKE - CPF: 425.005.919-72 (ASSISTENTE), ALMIR MOREIRA RAMOS - CPF: 861.288.681-34 (ASSISTENTE), ADAO EDSON MOREIRA - CPF: 795.743.789-34 (ASSISTENTE), JOSIEL ALVES DE ANDRADE - CPF: 984.664.291-15 (ASSISTENTE), SERGIO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 013.037.061-48 (ASSISTENTE), TADEU DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (ASSISTENTE), NAJARA FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 737.793.261-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 3.
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras extrajudiciais e judiciais de testemunhas –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2.1.
“(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). (...)”
(AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);

2.2. A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, a vingança por suspeita de que a vítima lhe subtraiu valor pecuniário, pode ser considerada motivo fútil, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo fútil) dever ser submetida ao Conselho de Sentença;

2.3. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa.

3. Considera-se devidamente fundamentada a manutenção da segregação preventiva na decisão de pronúncia, se consignado que persiste a necessidade de garantia da ordem pública (gravidade concreta do crime, cometido com extrema crueldade) e para assegurar a aplicação da Lei penal, já que, logo após o delito, o réu fugiu do distrito da culpa, sendo preso preventivamente em outro ente da federação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Ademar Celso Ramos
, contra a decisão anexada sob Id. 155190687, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP)
.

Em suas razões, requereu sua
despronúncia

por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e,
alternativamente
, o
decote das qualificadoras
do crime. Por fim, almejou a
revogação
da prisão
preventiva
(Id. 155190708).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 155190711).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 155190712).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 156587160):

“Recurso em sentido estrito – Homicídio triplamente qualificado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição do recorrente, ante a ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dúbio pro societate
– Decisão escorreita – Pleito alternativo – Exclusão das qualificadoras – Inviabilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Precedentes do STJ – Revogação da prisão preventiva – Inviabilidade – Persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 18.10.2016, por volta da 1h30min., na residência localizada na Rua Dez, nº. 236, Jardim das Flores, Matupá/MT.,
Ademar Celso Ramos
, por motivo torpe, mediante meio cruel e
recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Najara Figueira da Silva
, com diversos golpes de arma branca, que foram a causa de sua morte.

Pela mencionada conduta delitiva,
Ademar
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP)
.

Neste grau de jurisdição, requereu sua
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, alternativamente, o decote das qualificadoras do crime. Por fim, almejou a revogação da prisão preventiva.

Registre-se, primeiramente, que a
existência do crime
está comprovada nos autos, conforme teor do laudo pericial em local de crime (Id. 155190169 - Pág. 18/26), Laudo de Necropsia (Id. 155190169 - Pág. 52/55) e Relatório Policial (Id. 155190169 - Pág. 46/50), além, da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (Ids. 155190169 - Pág. 27/44 e 155190676/77).

I - DESPRONÚNCIA

A defesa almeja a despronúncia do recorrente, por inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Entretanto, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelas defesas, existem elementos de convicção, capazes de sustentar a manutenção da pronúncia do recorrente.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço, apesar do recorrente negar a participação no delito de homicídio qualificado, suas palavras encontram óbice nas declarações extrajudiciais e judiciais da testemunha
Josiel Alves de Andrade
, policial militar, afirmando que atendeu a ocorrência e quando chegou na residência da vítima deparou-se com ela esfaqueada e ensanguentada, contudo, ela ainda estava com vida e logrou êxito em confidenciar-lhe que o autor do crime seria o
“filho do Baianinho”
(Ids. 155190169 - Pág. 41 e 155190677).

O investigador de polícia
Carlos Henrique Pinheiro Antunes
narrou perante a autoridade judiciária que ao tomar conhecimento de que a vítima, antes de falecer, confidenciou que o autor dos golpes de faca seria
“filho do Baianinho”
, seguiu com a investigação até localizar o
Sr.

Almir Moreira Ramos
, (vulgo
“Baianinho”
) que possui um filho usuário de drogas que reside naquele Município/MT,
Ademar Celso Ramos
(ora recorrente) – Id. 155190677
.

Por sua vez, o informante
Almir Moreira Ramos
, vulgo
“Baianinho”
, pai do recorrente, afirmou na fase investigativa que possui sete filhos, sendo que três deles residem naquela localidade de Matupá/MT, sendo eles o
recorrente
,
Ademilson Maria Ramos
e
Silvia Regina Ramos
. O informante relatou, ainda, que conversou com o recorrente por telefone após o crime e
“quando perguntou onde o seu filho estava o mesmo não respondeu e quando o depoente perguntou "que cagada ele tinha feito" o seu filho se despediu rapidamente e desligou o telefone”
. Além disso,
Almir
afirmou que se algum dos seus filhos matou a vítima, seria o recorrente por ser o único que tem problemas com drogas, mesmo porque o outro filho (
Ademilson
)
“não pode ter matado essa mulher porque o ADEMILSON tem problema de anemia profunda, tendo muita fraqueza nas pernas”
.

Nesse prisma, entendo que estão presentes, ao menos, os indícios suficientes da autoria criminosa atribuída ao recorrente, na medida em que há declarações judicializadas de testemunhas que corroboram com a acusação.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

II - QUALIFICADORAS

Outrossim, o recorrente pleiteia a exclusão das
qualificadoras do
crime, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
, uma vez, que teria praticado o delito porque a vítima lhe teria subtraído determinado valor em dinheiro.

A testemunha
Nelson de Jesus Oliveira
, proprietário da residência alugada pelo recorrente, afirmou extrajudicialmente que em 14.10.2016 o recorrente lhe procurou para informar que atrasou o pagamento do aluguel porque foi
“roubado no valor de dois mil reais”
, mas que efetuaria o pagamento no dia 17 ou 18 daquele mesmo mês (Id. 155190169 - Pág. 27).

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Carlos Henrique Pinheiro Antunes
, investigador de polícia, afirmou judicialmente que, em entrevista com
Nelson de Jesus Oliveira
, este lhe relatou que, dias antes do crime, o recorrente havia lhe procurado para justificar o atraso no pagamento do aluguel, dizendo que teria sido roubado/furtado no valor de R$2.000,00 (Id. 27582044).

Diante de tal cenário, ao menos nesta fase preliminar, extrai-se indícios mínimos de que o recorrente teria ceifado a vida da vítima, irresignado porque ela teria lhe subtraído valor pecuniário, de modo que a circunstância qualificadora deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) “As qualificadoras somente podem ser afastadas em crimes da competência do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância.” (TJMT, RSE nº 137979/2017) “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).” (N.U 0001226-79.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Igualmente, quanto à qualificadora do crime praticado com
meio cruel
,
existem no feito, ao menos indícios da incidência da aludida qualificadora. Note-se que, houve pluralidade de golpes de arma branca, tanto que, de acordo com o Laudo de Necropsia (Id. 155190169 - Pág. 52/53), a vítima sofreu oito feridas perfuro cortantes e corto contusas, medindo entre 1,5 cm até 8 cm, sendo que duas delas acarretaram a perfuração da caixa torácica.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que a reiteração de golpes é circunstância indiciária, ao menos na fase de pronúncia, da ocorrência da qualificadora em questão, confira-se:

“(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). (...)” (AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o recorrente agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque a teria atacado de surpresa, já que o laudo de necropsia apontou a existência de ferimentos por arma branca na região das costas da vítima (
“Presença de feridas perfuro cortantes medindo em torno: 1,5 cm localizada na região escapular esquerda; de 5cm e 3 cm na região posterior torácica direita, as quais perfuraram a caixa torácica; de 3,5 cm na região posterior do terço superior do braço direito”
).

Nesse sentido:

“(...) Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

III – PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, sem expor as razões da sua pretensão, o recorrente pleiteou a revogação da prisão preventiva, que foi mantida na decisão de pronúncia diante da necessidade de
“(...) resguardar a ordem pública, diante de um crime de tamanha gravidade. Ainda, a necessidade de preservar a aplicação da lei penal, haja vista que após os fatos o acusado tomou rumo ignorado, demonstrando a intenção de se furtar da responsabilidade penal”
.

Assim, entendo que devidamente fundamentada a sentença de primeiro grau, especialmente porque persiste a necessidade de
garantia da ordem pública
(gravidade concreta do crime, cometido com extrema crueldade) e para
assegurar a aplicação da Lei penal
, já que, logo após o delito, o réu foragiu do distrito da culpa, sendo preso preventivamente em Manaus/AM, circunstâncias que, como cediço, são capazes de sustentar a manutenção da medida extrema de constrição da liberdade.

Nesse sentido:

“(...) Ainda que meras conjecturas acerca da possibilidade de reiteração delitiva, sem indicativos reais de que o agente se dedique a práticas criminosas, não sejam fundamento válido para a decretação da custódia cautelar,
a gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao paciente é fator idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública.
(...)” (N.U 1016554-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Não bastasse, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução preliminar, inexistindo lógica em conceder-lhe a liberdade na fase de pronúncia.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“(...)

A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso. (...)”

(AgRg no HC n. 537.177/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023